Tribunal: TJDFT
Processo: 0713421-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR. PREJUDICIALIDADE RECURSAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DECISÃO LIMINAR. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INDÍCIOS DE FRAUDE. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de prejudicialidade do recurso por perda superveniente do interesse se remanesce útil e necessária a prestação jurisdicional em sede recursal sobre as matérias ventiladas no agravo.
2. Ocorre violação à dialeticidade recursal quando ausente a impugnação específica, com a exposição das razões do pedido de reforma da decisão recorrida, ou se a impugnação estiver dissociada do que restou decidido, o que implica em não conhecimento do recurso, por contrariedade ao art. 1.016, incisos II e III, do CPC.
3. Correta a imposição de obrigação de fazer ao agravante para suspender o desconto decorrente do suposto empréstimo fraudulento, sendo que lhe compete postular junto ao órgão pagador do agravado a paralisação dos descontos.
4. Considerando que as astreintes tem natureza persuasória, reputo que, na hipótese, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo d. Juízo de origem, não se encontra demasiado excessivo, sobretudo por não haver complexidade na obrigação imposta, pois o banco agravante deve apenas suspender a cobrança e descontos.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, recurso desprovido.